Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-89.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.307.761-20 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.307.761-20 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA
– FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO –
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Em que pesem os argumentos do autor em afastar a aplicação do percentual constante na tabela da SUSEP, a sentença não merece qualquer reparo. Primeiro, porque é possível verificar das Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

Quanto à tese de que não teve ciência da previsão de redução da indenização no caso de invalidez parcial permanente, melhor sorte não assiste ao autor. Isso porque o cálculo da indenização deve ser proporcional à invalidez sofrida pela vítima, porque o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a lesão parcial resultante de um acidente pessoal não pode justificar o recebimento integral do capital segurado.

No que concerne à tese das requeridas de ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa, verifico que esta alegação ficou apenas no campo da argumentação. Assim, considerando que compete às requeridas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, esta deve incidir a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme já fixado pelo Juízo
a quo.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A e MAPFRE VIDA S/A, visando reformar a sentença de Id. 143136282, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1000424-89.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de R$19.265,74 (dezenove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O autor, ora 1º apelante, em suas razões de Id. 143136291, alega que está totalmente incapaz para o exercício da sua profissão de militar e que ao caso não se aplica a tabela da SUSEP, haja vista seu desconhecimento quando da contratação. Prequestiona a matéria de forma explícita. Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Por sua vez, a seguradora requerida Allianz Seguros S.A, ora 2ª apelante, em suas razões de Id. 143136294, aduz a ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa. Ao final prequestiona a matéria.

Por fim, a seguradora Mapfre Vida S.A, em suas razões de Id. 143136299, aduz a ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa. Relata que a correção monetária deverá ocorrer da última renovação. Ao final prequestiona a matéria.

Em contrarrazões de ID nº 143136294, nº 143136302, nº 143136304 e nº 143136306, os apelados refutam,
in totum
, as alegações dos apelantes, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O 1º apelante informa que é militar das Forças Armadas e que aderiu ao Contrato de Seguro de Vida, Apólice n.º 9304529000001, matrícula FAM n.º 000881335-3. Asseverou que o prêmio sempre foi descontado diretamente do seu saldo e que o contrato prevê cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente total por doença.

Aduziu que foi diagnosticado com Impacto Isquiofemoral Bilateral mais Alteração De Sinal De Labrum Acetabular Bilateralmente no quadril e Osteoartrose no Tornozelo esquerdo e mesmo após tentativa de tratamento terapêutico e medicamentoso, não logrou êxito e não consegue mais realizar nenhum tipo de atividade física e de impacto, estando totalmente incapaz para a carreira militar, pelo que busca a condenação ao pagamento da cobertura correspondente ao prêmio por invalidez funcional por acidente.

Assim, ao argumento de que o seguro contratado abrange a invalidez permanente tal como ocorrida no seu caso e, considerando que não já pode exercer a atividade laborativa cotidiana no Exército Brasileiro, requereu a condenação das seguradoras ao pagamento do valor integral da indenização securitária para o caso de invalidez permanente por acidente.

Após a análise do conjunto probatório, o Juízo
a quo
condenou as empresas requeridas ao pagamento de R$19.265,74 (dezenove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de indenização securitária,

Pois bem.

Do recurso do 1º apelante, Vladimir Viana Silva de Oliveira.

Conforme relatado, este apelante alega que está totalmente incapaz para o exercício da sua profissão de militar e que ao caso não se aplica a tabela da SUSEP, haja vista que não tinha conhecimento das condições gerais do contrato de seguro.

Sustenta que a tabela da SUSEP somente poderia ser aplicada se a seguradora tivesse comprovado a ciência do segurado, ou seja, juntado as Condições Gerais com as explicações pertinentes de forma clara e destacada sobre os cálculos, fato que não ocorreu.

Assim, pugna seja afastada a aplicação da Tabela da SUSEP e reconhecido o direito ao valor integral da indenização securitária prevista para a hipótese de invalidez permanente por acidente, eis que está totalmente incapaz para o serviço militar, bem como pelo fato de a seguradora ter infringido o dever de informação.

No que tange à aplicação do percentual gradativo previsto na tabela da SUSEP, a sentença não merece qualquer reparo. Primeiro, porque consta das Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes (ID nº 143136167) que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, deve ser calculado conforme grau da lesão.

Quanto à tese de que não teve ciência da previsão de redução da indenização no caso de invalidez parcial, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que pelos documentos acostados, é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no da FHE – Fundação site Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE constante nos autos.

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto desta Corte e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – TABELA SUSEP - MANUAL DO SEGURADO - INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA - PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE - COSSEGURO - MODALIDADE NÃO DEMONSTRADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA. Demonstrado que o acidente causou invalidez permanente parcial no segurado, a indenização securitária deve se dar na proporção da lesão prevista na tabela da SUSEP, constante do Manual do Segurado.[...].” (Ap 160068/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. LESÃO NO JOELHO DIREITO. ACIDENTE DE SERVIÇO. LIMITAÇÃO PARCIAL LEVE DEFINITIVA. RECONHECIMENTO PELA PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL. PERCENTUAL DEFINIDO PELO PERITO. CORRESPONDÊNCIA NA TABELA EXISTENTE NO CONTRATO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. A cosseguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de indenização securitária movida pelo consumidor segurado também em face da seguradora administradora, porquanto participa da relação contratual como garantidora da apólice. Reconhecida, na perícia judicial, a invalidez parcial de membro inferior (joelho direito) em consequência de lesão produzida em acidente de serviço, o militar tem o direito ao recebimento da indenização securitária perseguida, na proporção da amplitude da limitação apontada pelo perito, segundo os parâmetros estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo.” (Acórdão n.1077958, 20150110529547APC, Relator: ESDRAS NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 452/468)

Portanto, não há que se falar em desconhecimento das condições dos contratos.

Demais disso, não se pode olvidar que a hipótese versa sobre seguro de natureza coletiva (o Seguro Coletivo de Pessoas foi estipulado pela Fundação Habitacional do Exército com um grupo de seguradoras) e, consoante a atual jurisprudência, nestas hipóteses, o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva são devidos pela seguradora somente em relação ao estipulante, cabendo exclusivamente a ele o dever de repassá-las ao grupo segurado em razão da sua condição de mandatário/representante.

Neste sentido, colaciono aresto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE OS LIMITES DA APÓLICE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A ESTIPULANTE E NÃO SOBRE A SEGURADORA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A INTEGRALIDADE DO CAPITAL SEGURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERÍCIA ATESTANDO INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ADIMPLEMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. APLICAÇÃO TABELA DA SUSEP. SENTENÇA MANTIDA. constante nas "Condições Gerais" do contrato, na medida em que indicada a existência de cláusula limitativa na apólice, cuja obrigação de cientificação não era da seguradora, mas da estipulante do seguro em grupo. (TJSC, Apelação Cível n. 0307557-09.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-07-2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0000721-22.2012.8.24.0087, de Lauro Müller, rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 04-10-2018)

No mesmo norte, segue julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA NO CONTRATO DO SEGURO DE VIDA. [...] 1. Há entendimento nesta Corte no sentido de que não há falar em abusividade, quando a seguradora esclarece previamente ao estipulante do seguro em grupo sobre os produtos que oferece, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-lo em erro. [...].” (AgInt no AREsp 1308674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

Afastada, portanto, a tese de falha no dever de informação.

Por fim, insta consignar que o cálculo da indenização deve ser proporcional ao grau da invalidez, porque o pagamento do valor total da indenização securitária, quando a invalidez é parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, apesar a alegação da invalidez total, o laudo médico constatou a invalidez parcial permanente de 10% de comprometimento funcional do quadril direito e residual, bem como 10% de comprometimento funcional do tornozelo esquerdo (ID nº 143136264) segundo critérios da SUSEP e que não há incapacidade laboral para a prática da atividade habitual que garanta a sua subsistência. Por fim, assentou que o tratamento médico pode ser feito de forma concomitante com este trabalho.

Nesse sentido, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO. DEVER CONTRATUAL E NORMATIVA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. (...) 8. Recurso especial provido.” (REsp 1.727.728/MS, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2018)

Portanto, diante do que consta do contrato, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a lesão parcial não pode justificar o recebimento integral do capital segurado.

Diante do exposto, deve ser desprovido o recurso do 1º apelante.

Dos recursos do 2º e 3º apelantes, as seguradoras requeridas.

Prosseguindo, as seguradoras apelantes em suas razões recursais alegam a ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou a invalidez parcial permanente, agravada em razão do serviço exercido, conforme laudo pericial de Id. 143136264.

Por outro lado, o argumento das requeridas permaneceram somente no campo da argumentação.

Assim, considerando que compete às requeridas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária é no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme já fixado pelo Juízo
a quo.

Sobre o assunto:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE COBERTURA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. 3. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1164869/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração ou minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1167778/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTADE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.” (REsp 1673368/MG, 3ª Turma,Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017)

Do Prequestionamento.

Por fim, tem-se o requerimento dos recorrentes para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023